Tribunal: TJDFT
Processo: 0736375-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736375-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: SANDRO DIAS COUTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou a suspensão do feito em razão do Tema no 1.137 do STJ (proc. no 0719861-92.2019.8.07.0001, ID no 204606914). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois a suspensão da execução decorre de determinação do STJ e, por essa razão, também deve sobrestar a fluência do prazo da prescrição intercorrente, sob pena de causar-lhe prejuízo. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para constar que o prazo da prescrição intercorrente também ficará suspenso e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (IDs no 63496303 e no 63496306). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa ao devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 9. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 11. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 12. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 13. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1.137), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” 14. A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Buzzi, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II). 15. A decisão consignou a necessidade de observância da determinação do STJ ao suspender os processos que tratem da controvérsia e destacou que “não repercute na fluência da prescrição intercorrente (ID 175238156), pela ausência de potencial constritivo.” 16. A diligência pleiteada pelo agravante possui natureza coercitiva e não pode ser interpretada como mecanismo de constrição patrimonial, apesar de tratar da eventual possibilidade de suspensão temporária de direitos. 17. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustenta, pois a decisão consignou de maneira expressa que a suspensão do processo não impedirá a “análise de eventuais pedidos das partes, se formulados” e “não obsta o trafegar do processo para outras finalidades, tais como busca de bens e consequente suspensão por ausência de patrimônio”. 18. Como consequência, ainda que esteja aguardando o julgamento do Tema no 1.137 pelo STJ no que tange ao pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte do agravado, dentre outros, a execução pode continuar tramitando, conforme ponderado na decisão recorrida. 19. Por essa razão, incumbe ao agravante indicar bens passíveis de penhora ou apresentar pedido de realização de diligência, instruído com elementos mínimos que demonstrem a sua efetividade, com o intuito de localizar ativos, patrimônio e direitos em nome do devedor, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 20. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 24. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO